Tribunal: TJDFT
Processo: 0741023-35.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO. PRECEPTORIA. CÁLCULO. REGULAMENTAÇÃO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. BASE DE CÁLCULO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE no 870947/SE (TEMA 810). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da Gratificação de Preceptoria à parte autora utilizando como referência a tabela de vencimentos da Lei 5.249/2013, e condená-lo ao pagamento R$ 7.371,83 (sete mil trezentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos), referente à diferença da Gratificação de Preceptoria dos meses de setembro de 2013 a fevereiro de 2015.
3. O recorrente requer a suspenção em razão de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no RE905357 ED/RR, e em razão da suspensão do reajuste remuneratório, que foi convertido em lei sem a adoção das cautelas exigidas pelos artigos 169 da CF/88 e 157 da LODF, bem como pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelas Leis de Diretrizes Orçamentárias dos anos de 2014 e 2015. Razão pela qual requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial
4. A Lei Distrital no. 5.249/2013 reestruturou, a partir de 1o de setembro de 2014, a tabela de escalonamento vertical e a tabela de vencimentos básicos do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, sendo devidas à parte recorrida as diferenças apuradas em face do cálculo incorreto da gratificação de preceptoria, no percentual de 20% do valor da última referência da carreira funcional.
5. As Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no. 124/2009 e no. 74/2015 regulamentam e estabelecem a forma de cálculo da gratificação devida pelo exercício das funções de preceptoria, tutoria ou coordenadoria, com base no valor da última referência do vencimento básico da respectiva carreira profissional.
6. A função de preceptoria encontra-se suficientemente regulamentada no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, razão por que a negativa de pagamento implica enriquecimento ilícito da Administração Pública, além de configurar comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
7. Não se trata da implementação do reajuste salarial, mas apenas da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, na forma prevista nas Portarias no. 124/2009 e no. 74/2015 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Havendo distinção da matéria tratada no RE 905.357 (Tema 864), não há que se falar em suspensão do processo.
8. A área de atuação da parte recorrida (nutricionista) está contemplada pela norma que regulamenta a matéria (Art. 1o, §1o, Anexo Único, da Portaria da SES/DF no. 74/2015).
9. A mera alegação de falta de prévia dotação orçamentária - com base no disposto no art. 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal - não é suficiente para afastar a condenação do ente distrital ao dever de ajustar o valor da gratificação devida à parte recorrida, especialmente porque o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório quanto à insuficiência de dotação orçamentária.
10. Nos termos da jurisprudência do STJ e do STF, a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagens legitimamente asseguradas por lei.
11. O STF firmou tese que nas condenações impostas à Fazenda Pública, até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, vige o art. 1o.-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, o que autoriza a adoção dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após o requisitório passa a incidir o IPCA-e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4425, e juros de mora a partir da citação (RE no 870947/SE, o Exmo. Min. Relator, Luiz Fux).
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. Sem custas processuais, em razão da isenção legal. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 55, Lei no. 9.099/95).
14. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.